Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSENTE IMPUTAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITO DESCUMPRIDO. ART. 134, § 4o, CPC.
1. Na admissão do incidente de desconsideração, devem ser analisados o interesse e a legitimidade do exequente na medida (art. 17, CPC) e tão somente a existência de indícios de abuso, nos termos do artigo 134, § 4o, CPC, sob pena de se exigir prova pré-constituída para a instauração do incidente.
2. No presente caso, não se verificam quaisquer indícios de abuso da personalidade jurídica, ainda que considerados os fatos alegados pelo agravante. O agravante fundamentou o pedido em suposta sucessão empresarial, pelo simples motivo de funcionar outra empresa no local da antiga sede da empresa executada.
3. A executada, já em 2016, foi citada por edital, por ser incerta a sua sede. Assim, não há nem como se ter certeza de que a empresa era ativa no período. Por outro lado, as empresas, das quais o exequente pretende atingir o patrimônio foram fundadas em 2021 e 2023, por sócia que não possui qualquer relação comprovada com os sócios da empresa executada (distribuidora de bebidas) e têm como objeto social, em suma, a fabricação e revenda de produtos de panificação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.